Tribunal: TJSP
Processo: 2024293-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para determinar à requerida que providencie o necessário para o restabelecimento dos serviços da linha telefônica de titularidade da autora sob o no 17 99714-8714 no prazo de cinco dias. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso não provido.